Tribunal: TJDFT
Processo: 0738565-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL E A RECUSA INJUSTIFICADA DE TRANSFERIR O IMÓVEL PARA O PROMISSÁRIO COMPRADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE AUTORA NA DEMANDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Configura inovação recursal, a ensejar o conhecimento parcial do recurso, a apresentação de argumento não apresentado pela ré na contestação, nem analisado na sentença.
2. Na ausência de condenação em pecúnia, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vitoriosa, em observância à ordem de preferência de critérios de fixação dos honorários advocatícios estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC.
3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Unânime.